Tribunal: TJMT
Processo: 1003394-61.2020.8.11.0051
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-14
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003394-61.2020.8.11.0051
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[ELY DE SOUZA - CPF: 581.536.401-00 (RECORRENTE), MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR - CPF: 013.831.361-06 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado: 1003394-61.2020.8.11.0051

Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE

Recorrente(s): ELY DE SOUZA

Recorrido(s): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 14/03/2022 a 18/03/2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – NEGATIVA DE RELAÇÃO JURÍDICA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, CUSTAS E HONORÁRIOS – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – EXIGÊNCIA DE CONTRATO – TESE DE PROVA UNILATERAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA TITULARIDADE DA UC DE QUE SE SERVE – AUSÊNCIA DE PROVA DE QUAL UC VINCULA-SE AO ENDEREÇO QUE RESIDE – AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO – AUSÊNCIA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS OU MUDANÇA DE TESE – EXCLUSÃO DA CONDENAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte promovente, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil, de modo que lhe impõe o dever de comprovar os elementos mínimos de seu direito, sob pena de fragilidade da relação processual.

Faz-se necessária a devida comprovação
de qual UC se serve para abastecimento do serviço de energia, por se tratar de serviço essencial.

Diante da ausência de verossimilhança das alegações iniciais de rigor a improcedência da pretensão inicial.

Reputa-se litigante de má-fé a parte que movimenta a máquina judiciária desprovida de fundamento justo e legal. Não havendo alteração da verdade dos fatos ou mesmo mudança de tese, inexiste pressuposto para condenação em litigância de má-fé, a qual deve ser excluída.

Sentença parcialmente reformada.

Recurso parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial e condenou ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários, ao argumento de que a parte promovente deixou de comprovar sobre qual unidade consumidora que se serve, conforme dispositivo que cito:

Diante te todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTE A PRESENTE RECLAMAÇÃO CÍVEL
, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte vencida ao pagamento de multa no patamar de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa em favor da parte contrária, bem como às custas e honorários advocatícios, estes no valor de R$ 1.000,00 (um mil reais), tudo com fundamento nos arts. 81, 85, §8º, do CPC, c.c art. 55, caput, da Lei 9.099/95 e enunciado n. 136 do FONAJE.

Consigne-se que o pagamento das custas e honorários advocatícios ficará condicionado à comprovação de que não prejudicará o sustento do sucumbente ou o de sua família (inteligência do art. 98, § 3º, do CPC).

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença alegando que as provas juntadas em contestação são estritamente unilaterais, ou seja, produzidas pelo próprio sistema da empresa Recorrida, inábeis a comprovar a legitimidade do débito.

Afirma que desconhece a dívida, uma vez que não contratou os serviços mencionados, muito menos concorreu para com sua participação, restando prejudicado ao ser inserido nos órgãos de proteção ao crédito indevidamente.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, bem como afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas, honorários advocatícios e pedido contraposto.

Houve apresentação de contrarrazões com impugnação à justiça gratuita. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendo Pares:

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a parte promovente não demonstra a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado
a quo
deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DO MÉRITO

Colendos Pares;

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que a sentença de improcedência deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto não comprovado pela parte promovente os elementos mínimos de suas alegações.

Analisando os autos e as provas produzidas, verifico que a promovente juntou como comprovante de residência apenas uma fatura de telefonia em seu nome, deixando de comprovar nos autos qual a unidade consumidora que abastece sua residência, ônus que lhe incumbia.

Além disso, é possível constatar que o endereço informado nos documentos apresentados em contestação, é o mesmo que consta no extrato de inscrição apresentado pela parte promovente.

Acerca de tal entendimento, cito fundamentos constantes na sentença os quais adoto como razão de decidir:

Segundo consta na petição inicial, o consumidor notícia que foi surpreendido com a inscrição de seus dados no cadastro de inadimplentes, afirmando que desconhece o débito e que não há relação jurídica comprovada entre as partes.

A par disso, a Empresa Reclamada demonstra que o débito é oriundo da unidade consumidora n. 6/311152-3, por sua vez, cadastrada em nome do consumidor Reclamante e instalada na travessa Pavlak, sem número, lote 02, no bairro Jupiara de Campo Verde/MT.

Ainda, infere-se do histórico de contas, acostado na contestação, que foram emitidas faturas no período janeiro/2019 a março/2021, pelo menos.

Quando da impugnação, o Reclamante defende, genericamente, que a concessionária colacionou apenas telas sistêmicas, documentos unilaterais que podem ser facilmente alterados, mas deixou de juntar o contrato ou qualquer documentação capaz comprovar o vínculo.

Contudo, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica. Com efeito, a concessionária Energisa, ora Reclamada, é a única fornecedora de energia elétrica do Estado de Mato Grosso, de modo que o Reclamante certamente usufrui dos serviços prestados por esta empresa, sendo esta uma peculiaridade que distingue a prestadora deste serviço.

Ocorre que o endereço cadastrado na UC, qual seja, travessa Pavlak, sem número, lote 02, no bairro Jupiara de Campo Verde/MT., é o mesmo presente como de residência do Reclamante lançado no extrato de negativação anexo à petição inicial, id. 42448402, consubstanciando as provas trazidas pela Promovida.

Não é razoável que, ante a natureza do serviço, a parte Reclamante se limite a juntar comprovante de endereço diverso na inicial para fundamentar suas alegações, mormente quando apresentados
prints
do vínculo contratual mediante telas sistêmicas e histórico de faturas.

Embora esta magistrada entenda que a ficha cadastral e o histórico de contas e de consumo, por si só, são insuficientes para comprovar a contratação, no presente caso, vejo que a promovente sequer fez provas mínimas de suas alegações, já que sequer comprovou sobre qual a unidade consumidora que abastece sua residência, ônus que lhe incumbia.

Por tais motivos, entendo que a improcedência deve ser mantida.

Com efeito, apesar de a promovente não ter comprovado sobre qual unidade consumidora se serve, vejo que não restou caracterizada a mudança de tese ou alteração da verdade dos fatos, inexistindo pressuposto para condenação em litigância de má-fé, razão pela qual, entendo que a sentença deve ser parcialmente reformada apenas para excluir a condenação por litigância de má-fé.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para excluir a condenação em litigância de má-fé e suas consequências, em todos os seus termos, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Deixo de condenar a parte Recorrente a pagar honorários advocatícios em razão do resultado do julgamento do recurso.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/03/2022